Tribunal: TCU
Processo: 015.376/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 1592017 e códigoUasg 254445 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE UTILIDADES, SISTEMAS SUPERVISÓRIOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2221/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 159/2017, celebrado entre Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz (Bio-Manguinhos) e a empresa W Engenharia Ltda. (CNPJ: 05.109.661/0001-73) em 20/9/2017, com vigência inicial de 20/9/2017 a 20/9/2018, oriundo do Pregão Presencial 241/2017, no valor de R$ 50.500.000,00 (peça 8, p. 2), cujo objeto é a contratação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sistemas de utilidades, sistemas supervisórios e instalações prediais. Considerando que o denunciante alegou que: a) dois contratos se encontravam em execução no âmbito de Bio-Manguinhos com o mesmo objeto, o mencionado Contrato 159/2017 e o Contrato 223/2017, celebrados respectivamente com as empresas W Engenharia Ltda. e Nova Rio Serviços Gerais Ltda.; b) houve prorrogação excepcional indevida do Contrato 159/2017; c) já haviam sido firmados vários contratos entre Bio-Manguinhos e a empresa W Engenharia em valores superiores a R$ 20 milhões; d) membros integrantes da comissão de licitação eram funcionários da W Engenharia ou da Nova Rio e que participaram da produção de projetos básicos; e e) o engenheiro responsável pela prestação dos serviços não possuía registro regular no Crea/RJ, no âmbito do contrato celebrado com a empresa Nova Rio; considerando que dos itens supramencionados, a AudContratações constatou que somente o item 'b', relativo à prorrogação indevida do Contrato 159/2017 teve indícios de plausibilidade jurídica e suscitou, ainda, questionamentos relativos à ausência de justificativa para a realização de pregão presencial, aspectos que foram objeto de oitiva do Instituto (peça, 9); considerando que após a análise das informações prestadas e da documentação aduzida pela Unidade Jurisdicionada (peças 47-215), a especializada concluiu não ser possível verificar se houve atendimento integral às previsões constantes da IN - Seges/MP 5/2017, especialmente relacionados aos preços praticados no mercado, custos e impactos nos reajustes auferidos com os termos aditivos, bem como à celebração da contratação emergencial, ao que se promoveu nova medida de saneamento dos autos, incluindo a promoção da construção participativa de deliberações, que versou principalmente sobre a possibilidade de o TCU determinar a realização de pregão eletrônico para a realização da contratação (peça 233); considerando que a AudContratações concluiu não haver prejuízo em relação aos valores das prorrogações contratuais e no Contrato Emergencial 519/2023; considerando, todavia, a ausência de justificativa comprovada para a inviabilização da modalidade eletrônica, pelo que se operou a realização do Pregão Presencial 241/2017, do qual se originou o Contrato 159/2017; considerando, ainda, a demora para a conclusão do Pregão Eletrônico 90117/2024; considerando, por fim, a revogação do Pregão Eletrônico 90117/2024, em que pese as justificativas apresentadas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.376/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz (Bio-Manguinhos), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias , adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados: a) proceda à realização do novo certame que substituirá o Pregão Eletrônico 90117/2024 e a decorrente assinatura do respectivo contrato até o término da vigência do Contrato Emergencial 518/2023; 1.8.2. dar ciência ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: demora excessiva para a conclusão do edital do Pregão Eletrônico 90117/2024, considerando que as dispensas de licitação com base em situação adversa, dadas como de emergência ou de calamidade pública, somente são admissíveis caso não se tenham originado, total ou parcialmente, de atraso no planejamento da nova contratação, em afronta ao previsto no inciso VIII do art. 75 da Lei 14.133/2021, que fundamentou a celebração do Contrato Emergencial 518/2023, e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1266/2007-TCU-Plenário e 1428/2008-TCU-Segunda Câmara; e ausência de justificativa apta a comprovar a inviabilidade de utilização da modalidade eletrônica para realização do Pregão Presencial 241/2017, em afronta ao § 1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005, então em vigor, e inciso I do art. 60 do Decreto 10.024/2019 (vigente), bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2290/2017-TCU-Plenário e 11197/2011-TCU-Segunda Câmara, dentre outros; 1.8.3. informar ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos e ao denunciante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações supra.